Tribunal: TJES
Processo: 0006957-98.2005.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006957-98.2005.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELSON BANDEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006957-98.2005.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELSON BANDEIRA, GELSON BANDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA. PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006957-98.2005.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELSON BANDEIRA, GELSON BANDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, registro que a irresignação recursal, instrumentalizada por meio do presente apelo, reside quanto à disposição normativa prevista no art. 593, incisos III, "c" e “d”, do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, atém-me aos fundamentos acima em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação, perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que, no que no dia 26 de abril de 2005, na Rua Baixo Guandu, 107, Bloco A, Planalto Serrano, Serra/ES, Edna Costa Serafim e Adriano Ferreira Da Silva foram atingidos por disparos de arma de fogo que lhes causaram as mortes, efetuados pelos apelantes Joelson Bandeira e Gelson Bandeira, na companhia dos demais corréus. Foram reconhecidas as qualificadoras do motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Depois de finalizada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal, razão pela qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de
46 (quarenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A defesa alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao tribunal do júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que o Tribunal ad quem deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Ressalto, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva por meio do relatório de investigação em local do homicídio, comprovado pelo Boletim Unificado e Laudos de Exame Cadavérico, de corporais e de local de homicídio (fl. 36/50), e todo exame do acervo probatório.

Já a autoria, restou devidamente demonstrada por meio dos depoimentos colhidos em juízo, senão vejamos:

“... o mesmo é um dos autores das mortes de Edna Costa Serafim e Adriano Orlando Costa Ferreira, crime ocorrido no dia 26 de abril de 2005, no bairro Planalto Serrano;
Que o indiciado se encontrava em companhia de BAIANO E A PESSOA DE JOZIELIO CONCEIÇAO RODRIGUES, CONHECIDO COMO CARA DE MACAO; Que, segundo o indiciado, puxaram a grade de ferro que dava acesso a sala daquela residência,
fato que levo uns três a quatro minutos, já que o chumbamento do ferro na O lajota estava fraco.
Que, após arrebentar a grade adentraram aquela casa e depararam com as vítimas que estavam acordadas e quietos como se não tivesse ninguém dentro de casa, com certeza assim agiram para demonstrarem que não tinha ninguém dentro de casa e a primeira pessoa que abordaram foi ADRIANO e passaram a efetuar disparos contra esse e simultaneamente atiraram na mulher
, que os atiradores eram somente o indiciado e o Baiano, enquanto JOZIELIO, CARA DE MACACO, ajudou a quebrar o portão e permaneceu guarnecendo a entrada da casa no sentido de verificar a possível chegada da polícia naquele local mas
, também, ressalta que JOZIELIO foi autor de três disparos contra aquelas vitimas ... Que perguntado porque mataram aquelas pessoas mãe e filho, esse respondeu que foi por causa da vitima do sexo feminino, ter presenciado um assalto levado a efeito pelo indiciado contra um caminhão de carga de mercadorias que abastecia mercearias em Campinho da Serra-ES, assalto ocorrido ha três meses atrás ...
Que o indiciado se encontrava em liberdade provisória, devido a um assalto que cometeu em Domingos Martins, no bairro Suido; Que nesta madrugada foi preso quando cometia um furto..." (
REGINALDO,
fl.21 a 22)

[...] Que, com relação a morte da pessoa de senhora EDNA COSTA SERAFIM e ADRIANO ORLANDO COSTA FERREIRA,
o mesmo tem a afirmar que participou do referido crime juntamente com as pessoas de JOELSON BANDEIRA, vulgo NEGAO, DJAVAN, RENATINHO, REGINALDO E CRISTIANO; que o apelido do indiciado é "cara de macaco"; Que, o declarante afirma que JOELSON, DJAVAN, REGINALDO REGIS E RENATINHO arrancaram a grade; Que, a função do indiciado era de ficar na casa vigiando a possível presença das possíveis viaturas policiais; Q
ue, confessa que na realidade após as pessoas acima mencionadas após arrancarem o portão de ferro da casa,
o declarante adentrou aquele recinto e deu três tiros em ADRIANO. Todos os participantes efetuaram tiros contra a mãe e o filho..."
(
JOZIELIO
, fl. 23).

“... Que perguntado quem foram as pessoas que mataram a senhora EDNA COSTA SERAFIM e o filho ADRIANO ORLANDO COSTA FERREIRA,
este respondeu que foi o próprio, CRISTIANO BARBOSA MARTINS e as pessoas de JOELSON BANDEIRA, DJAVAM BANDEIRA, RENATINHO E JOZEILIO CONCEIÇÃO RODRIGUES .... Que a função primeira do indiciado foi ficar vigiando a frente da casa para ver se existia a movimentação de pessoas e depois do portão de ferro ter sido arrancado pela quadrilha, o presente indiciado adentrou a residência e deu três tiros no Adriano, se recordando que dois tiros pegou no peito da vitima; Que matou a mãe e o filho porque o filho viu o indiciado praticar um assalto no bairro Vista da Serra, quando assaltava uma loja de roupas; Que todos dispararam tiros contra as vítimas ... só usaram dois revólveres calibre 38,
mas renunciaram uma vez as duas armas... Que o mesmo se encontra preso no momento por prática de assalto..." (
CRISTIANO
, fl. 43)

"...
Que no dia dos fatos o interrogando estava em um barzinho próximo a sua casa tornando cerveja e viu o JOZIELIO, RENATO E CRISTIANO em atitude suspeita, junto com uns outros elementos, parentes de JOZIELIO, e o interrogado percebeu que eles estavam tramando a morte de alguém
; Que o interrogado não viu naquele dia os acusados REGINALDO E GELSON BANDEIRA; Que GELSONN BANDEIRA E IRMAO DO INTERROGADO E ELE NAO ANDA E NEM MECHE COM ESSAS PESSOAS; Que o interrogando também ouviu na conversa entre eles que todos indagavam : "quem vai, quem vai?"; . . .Que Cristiano é cunhado de JOZIELIO; Que afirma e reafirma que é inocente e não sabe dizer porque mataram as vítimas ... Que o interrogado está respondendo a outros dois processos por homicídio nesta vara..." (JOELSON EM JUÍZO fls.159 a 160)

Ressalta-se que na decisão de pronúncia o Magistrado
a quo
nesse sentido se manifestou:

[...] Ainda, ha nos autos fortes indícios de que os réus cometeram os crimes por vingança, porque foram vistos por uma das vítimas quando praticavam um roubo, bem corno, que invadiram a casa das vitimas, em horário noturno, quando repousavam, para matá-las não lhes possibilitando a mínima chance de defesa. [...]

Dessa forma, analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados.

“Cabe ressaltar, ainda, que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”.

Mediante tais fundamentos, inexiste razão para submeter os recorrentes a novo Júri.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.